Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730708-80.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CLAUDIO SALVIANO, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, ANTONIO CLAUDIO SALVIANO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por ANTONIO CLAUDIO SALVIANO e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS contra a sentença exarada sob o ID 68161839, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores descontados em seu benefício previdenciário, sob a nomenclatura de “Contribuição SINDICATO/COBAP”, desde 2023. Esta e. 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 71077066). Após a publicação do acordão, em 28/04/2025, as procuradoras da parte ré, em petitório de ID 71670065, noticiam a renúncia do mandato outorgado pela associação apelante e pugnam pela exclusão de seus cadastros no sistema Pje. Para tanto, acostam comprovante de remessa da aludida notificação por e-mail (ID 71670068) e por Correios (ID 71670069). Consoante preconiza o caput do artigo 112 do Código de Processo Civil, (o) advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Conquanto a ciência do constituinte quanto à renúncia prescinda de forma solene, mostra-se necessária a efetiva demonstração quanto à ciência inequívoca do destinatário. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (a) renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209). Sobreleve-se que é de salutar importância que o cliente seja devidamente cientificado da renúncia de seu procurador, uma vez que, consoante entendimento recente emanado pela Corte Cidadã, (a) renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado (4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024). Nessa linha, o envio de e-mail sem a comprovação de recebimento pelo apelante (ID 71670068), não comprova, a contento, a efetiva ciência do cliente quanto à renúncia. De igual forma, a remessa da notificação, via Correios, desacompanhada do comprovante de aviso de recebimento efetivamente assinado (ID 71670069), também não se presta para comprovação da ciência inequívoca da parte representada. Ante o exposto, intimem-se as patronas da associação apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem a efetiva comunicação da parte, por meio idôneo, quanto à renúncia do mandato, sob pena de permanecerem cadastradas como advogadas no processo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 às 19:32:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora